Tribunal: TJSP
Processo: 0002062-41.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional deferida sem o pagamento de multa – Decisão cassada – Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o pagamento da pena de multa constitui condição prévia para a progressão - Agravo provido.